Tribunal: TJES
Processo: 5001959-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação sem atividades externas
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001959-19.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INF
Â
NCIA E JUVENTUDE - ATO INFRACIONAL - PACIENTE GRÁVIDA
- Execução de medida socioeducativa de internação - Deferimento do pedido de substituição da medida imposta por liberdade assistida - Hipótese em que a paciente possui apenas 15 anos de idade, é primária, está grávida e possui respaldo familiar adequado - De rigor a excepcionalidade da substituição da medida de internação por liberdade assistida.

1. Decisão mantida.

2. Agravo do Ministério Público conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, ____de ____________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001959-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001959-19.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INF
Â
NCIA E JUVENTUDE - ATO INFRACIONAL - PACIENTE GRÁVIDA
- Execução de medida socioeducativa de internação - Deferimento do pedido de substituição da medida imposta por liberdade assistida - Hipótese em que a paciente possui apenas 15 anos de idade, é primária, está grávida e possui respaldo familiar adequado - De rigor a excepcionalidade da substituição da medida de internação por liberdade assistida.

1. Decisão mantida.

2. Agravo do Ministério Público conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, 01 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001959-19.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão de fls. 141/143 dos autos da Execução de Medida Socioeducativa nº 0006228-51.2022.8.08.0024, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, que progrediu a medida socioeducativa de internação aplicada à
ELAINY TAVARES DOS SANTOS
para a de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, na forma do artigo 118 do ECRIAD.

Por meio das razões recursais (ID 04111277), o órgão ministerial almeja a reforma da decisão que indeferiu seu requerimento de manutenção da medida socioeducativa de internação e, por conseguinte, progrediu a medida socioeducativa de internação para liberdade assistida.

Em atenção ao que preconiza o artigo 198, inciso VII, da Lei 8.069/90, o(a) nobre magistrado(a) sentenciante, em sede de juízo de retratação, proferiu a decisão mantendo incólume o
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Liminar indeferida, conforme ID 4448803.

As contrarrazões recursais foram apresentadas conforme mov. ID 5266491.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5574875, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

A agravada foi representada pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, supostamente ocorrido em dezembro de 2017; a sentença foi proferida em 06.08.2022, pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante, sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado.

Sustenta o
Parquet

de 1º grau, que a socioeducanda “iniciou o cumprimento da medida socioeducativa em 12 de agosto de 2022, na Unidade Feminina de Internação – UFI, sendo que no 1º (primeiro) relatório avaliativo, a equipe técnica descreveu, dentre outros aspectos, que a agravada estava na fase intermediária do programa pedagógico da unidade e gestante sugerindo a extinção da medida socioeducativa.”

Com base no referido relatório técnico, a magistrada
a quo

proferiu decisão
progredindo a medida socioeducativa de internação para a de liberdade assistida
, muito embora no entender do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, desprezando a necessidade de maiores intervenções conforme consta no plano individual de atendimento (PIA), o que violaria o disposto no artigo 43, §1º da Lei nº 12.594/2012 (Lei do Sinase), bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização.

Nesse contexto, entende que “o processo ressocializador é lento e gradual, devendo ser observado o cumprimento das fases traçadas e, após, quanto verificado o amadurecimento e havendo segurança de que a socioeducanda está apta ao retorno social afastada da prática de novos atos ilícitos, será cabível a modificação ou extinção da medida socioeducativa.”

Quando da análise da liminar
, vislumbr
ei
que no caso em comento a concessão do provimento liminar implica
ria
na regressão da medida socioeducativa aplicada à agravada e não em sua liberdade.

Em verdade, o que se busca com o presente recurso é o retorno de Eliany ao cumprimento da medida extrema, ou seja, para que cumpra novamente a medida socioeducativa de internação regredindo-a da liberdade assistida conferida pela magistrada

a quo
, diante do contexto traçado pela Promotora de Justiça.

Ocorre que, diversamente do que pontua o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição e pelas provas carreadas aos autos, sobretudo, a testemunhal, e pelo bem fundamentado relatório avaliativo da socioeducanda (id 4380867 e id 4380868), entendo que não há motivos para
o provimento do recurso
. Explico.

A despeito da gravidade do ato infracional praticado e do seu histórico familiar – abusada sexualmente pelo avô paterno (legal) - esta é a primeira e única passagem de Elainy Tavares dos Santos por uma unidade de internação, sendo que o referido delito foi cometido em dezembro de 2017, época em que contava com apenas 13 (treze) anos de idade.

De igual forma, ainda no âmbito pessoal, constata-se que a socioeducanda, ao chegar à unidade de internação, afirmou que havia concluído o ensino médio no primeiro semestre de 2022, na modalidade EJA – Educação para Jovens e Adultos, na Escola Educacional de Ensino Fundamental e Médio Fioravante Caliman, realizando a inscrição para prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de ter sido aprovada nos cursos de informática básica e de preparação de salgados na própria unidade de internação, circunstâncias que demonstram a preocupação com a sua qualificação profissional e a busca por uma vida melhor para ela e seus familiares.

Nesse ponto, sobreleva acentuar que muito embora o parecer da equipe multidisciplinar não vincule o magistrado que, consoante a prerrogativa do livre convencimento, poderá sopesá-lo em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, a equipe responsável pelo atendimento à socioeducanda considerou que Elainy atingiu rapidamente a fase intermediária do plano de atendimento individual (PIA), razão pela qual passou a introduzir temas relativos ao autoconhecimento, ao empreendedorismo, à maternidade e à cooperação, tendo sido demonstrado que “
a postura protagonista com fala objetiva é característica marcante de Elainy, que sustenta seu discurso com as ações, demonstrando muito compromisso com aquilo a que se prop
õe, o que muito tem auxiliado no avanço do processo socioeducativo.”

E não é só. Descreve o relatório, que Elainy tem “
sempre participação de destaque e vinculando-a às perspectivas futuras, ressaltando a maternidade como o grande diferencial para o retorno à vida em liberdade
.”

Sob tal enfoque, certo é que a socioeducanda encontra-se na fase final da gravidez e que “
registra ansiedade concernente à gestação, verbaliza que sempre foi algo muito desejado por ela, que está muito feliz,
mas que nunca imaginou que estaria privada da liberdade e distante do contexto familiar, neste momento tão importante para ela
.”

Sendo assim, diante desse contexto e pelo fato de Elainy não apresentar registros de envolvimento em outros atos infracionais no lapso temporal entre a data do fato e o ingresso na unidade de internação, sua conduta exemplar desde então, além de ter concluído os seus estudos e por possuir residência fixa e o apoio de sua família, a equipe multidisciplinar consignou
que a manutenção da medida socioeducativa em meio fechado perdeu completamente o seu objetivo pedagógico, considerando que
“a extinção da medida como uma grande oportunidade para que esta jovem possa seguir sua vida fora deste contexto de privação de liberdade, fazendo seu projeto de vida
.”

Nesse sopesar, é sabido que vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente.

Por oportuno, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “o relatório técnico não vincula o magistrado. Em razão das circunstâncias que gravitam em torno do caso, o juiz pode, em sentido contrário ao do laudo pericial, determinar a extinção, manutenção ou progressão de medida socioeducativa outrora imposta. Para tanto, o órgão jurisdicional deve justificar a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, em deferência ao princípio constitucional do livre convencimento motivado.”
(STJ; AgRg-HC 625.904; Proc. 2020/0299004-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/02/2021; DJE 12/02/2021).

Assim, como forma de subsidiar o seu convencimento, a MM. Juíza de Direito determinou a confecção do relatório social pela equipe multidisciplinar da 3ª Vara de Infância e Juventude de Vitória, bem como designou audiência de reavaliação para o dia 08/02/2023, oportunidade em que colheu os depoimentos de Elainy e da psicóloga Zeina Rabara. Confira-se:

“
(...)
Foi ouvida a socioeducanda
: Que esta grávida de 7 meses; Que estava morando com seu companheiro; Que está na unidade desde agosto; Que a medida está sendo tranquila, que aprendeu a se controlar mais; Que conseguiu compreender algumas coisas que precisava;
Que quer voltar para casa; Que seu marido se mudou e está morando perto da casa da mãe; Que pretende ficar tranquila ate a filha nascer; Que tem 18 anos; Que quando houve a apreensão estava trabalhando; Que terminou o segundo grau; Que tem consciência da gravidade pelo ato que a levou a cumprir a medida socioeducativa
; Que está usando o remédio que foi passando; Que sente uma dor mais forte que a cólica; Que precisou ir ao hospital várias vezes devido as dores; Que estava trabalhando em um supermercado; Que estava trabalhando a 3 meses em experiência;
Que fez o ENEM dentro da unidade; Que pretende fazer a faculdade de Direito; Que nunca se envolveu em nada relacionada a drogas ou outras coisas; Que a genitora a aconselhava sempre; Que a madrasta falou que quando fosse liberada, poderia retornar para o supermercado que trabalhava mas não tem certeza que será concretizado
; Que estava na casa de acolhimento quando tinha 14 ou 15 anos; Que ficou 4 meses no abrigo.
Foi ouvida a psicóloga
: Que quando chegou a unidade havia concluído o ensino médio, feito o Enem;
Que foi constatada a gravidez dentro da unidade; Que a família a acompanha
; Que a mãe não participa muito da medida, pois o irmão está em Cachoeiro; Que foi encaminhada para o hospital das clínicas quando teve forte dores;
Que não dá nenhum trabalho e não tem ocorrências; Que a equipe acha que seria melhor a extinção da medida; Que a medicação e o marido que compra; Que a medida para Elainy seria uma punição; Que a socioeducanda se encontra na fase intermediaria da medida sem avaliação da medida socioeducativa, Havendo ainda a fase conclusiva
. (...).

No referido relatório social (id 4380872), a conclusão foi a mesma daquela alcançada pela equipe de atendimento da unidade de internação, qual seja, a de que todo o contexto narrado fez com que “
a privação da liberdade, nesse caso, se esvazie de sentido
” e que, “o possível município de moradia da adolescente apresenta condições para acompanhá-la bem como estará próxima a uma rede de apoio formada por seu companheiro, cunhada e genitora.
Assim, pelos fatos acima mencionados, seguimos o parecer da equipe técnica da Unidade de Internação Feminina (UFI) de extinção da medida
.”

Com base nesse contundente acervo probatório, a magistrada proferiu decisão (id 4380876), progredindo a medida socioeducativa de internação para a de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, entendendo que o artigo 43 da Lei do SINASE possibilita a revisão da medida socioeducativa a qualquer tempo, em sede de processo de execução, e que tal transferência “atende aos fins de ressocialização e reeducação almejados pelo ECRIAD, registrando que a referida medida oportunizará que a socioeducanda continue sendo acompanhada, a fim de evitar novo envolvimento com a prática de crimes, bem como, que também seja acompanhada durante o período de gravidez.”

Por oportuno, trago à colação judicioso precedente que foi aplicado em hipótese que reputo similar ao caso em apreço. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. INEFICÁCIA. IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO. 1)
O art. 43, II, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE) expressamente admite a possibilidade de reavaliação da medida de semiliberdade, em casos de não adaptação do adolescente, desde que exista parecer técnico e haja prévia audiência. 2) Não se vislumbra um conflito aparente de normas entre os dispositivos da Lei nº 12.594/2012 (artigo 1º, § 2º, inciso III e artigo 43, §4º), porquanto, havendo a previsão legal da revisão da medida (tanto para sua atenuação, quanto para seu agravamento) há a clara sinalização de que a sentença que reconhece a prática de um ato infracional e, via de consequência, aplica a correspondente medida socioeducativa, faz coisa julgada
rebus sic standibus
(Acórdão 1145898, 07215199120188070000, Relator: DEMETRIUS Gomes CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 11/2/2019). (TJDF; Rec 07280.71-04.2020.8.07.0000; Ac. 128.1317; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 03/09/2020; Publ. PJe 22/09/2020).

Ou seja, o que estou a sustentar é que o procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, sendo que nos termos do disposto no artigo 35 da Lei nº 12.594/2012 (Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE), a intervenção estatal deve ser mínima, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida, o que se desdobra na previsão expressa de brevidade da intervenção e na individualização às condições do socioeducando, razão pela qual entendo que a manutenção da decisão impugnada, é a medida que se impõe.

Noutro giro, ressalto que a MM. Juíza de Direito, em 01/09/2022, proferiu despacho agendando a reavaliação da socioeducanda para o dia 12/02/2023 (fl. 23), e não houve insurgência do Ministério Público de 1º grau naquela oportunidade. Todavia, após ter tomado ciência dos autos em 27/01/2023 (fl. 90), questiona o prazo de reavaliação da socioeducanda, por ter sido fixado em lapso temporal inferior a 06 (seis) meses.

Nesse ponto, insta salientar que conforme jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há violação ao princípio da atualidade, uma vez que, segundo dispõe o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios da proporcionalidade e da atualidade, em tema de aplicação de medidas socioeducativas, devem ser observados no momento em que a decisão é tomada (Lei n. 8.069/90, art. 100, parágrafo único, VIII). (HC n. 354.952/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017).” (...). (STJ; AgRg-HC 781.288; Proc. 2022/0346944-5; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023).

E não é só. Cumpre consignar, em arremate, que a medida socioeducativa de internação foi progredida para a de liberdade assistida, prevista no inciso IV, do artigo 112 do ECRIAD, eis que mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar a socioeducanda, ou seja, não foi concedida liberdade absoluta à jovem.

Assim, considerando
que atualmente
o filho da internada está cumprindo pena juntamente com a sua mãe, o que é inadmissível
, aliado aos relatos de que “a família, particularmente o marido (companheiro) e a genitora, se fazem presentes de forma contundente no processo socioeducativo e contribuem para que a jovem cumpra a MSE com responsabilidade”, entendo por descabid
o

o provimento deste recurso.

Desse modo,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)